Tribunal: STF
Processo: HC 241691
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fernando Pereira de Souza, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC nº 884.0004/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tendo sido redimensionada a pena em sede de apelação para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.



    Alega-se, em síntese, que padece de nulidade anterior condenação pelo crime previsto no art. 331 do Código Penal e que teria embasado o afastamento do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    Requer-se, ao final:



    “A) Concessão de ordem de HABEAS CORPUS LIMINARMENTE: a1) para anular a sentença que condenou o ora paciente à pena de seis meses de detenção por delito de desacato (Processo n. 0006406- 60.2012.8.24.0135), com a consequente anulação do registro de antecedentes criminais decorrentes da decisão judicial, determinando: 



    1) que o juízo da Vara Criminal de Navegantes-SC e o TJSC, abstenham-se de impedir a revisão da pena no Processo n. 0003237- 31.2013.8.24.0135 ao fundamento de que a sentença condenatória foi renovada no primeiro feito mencionado;2) a imediata exclusão do nome do paciente do rol de culpados em relação a tal processo; 3) que seja aberto vista dos autos ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, a fim de permitir a apresentação de proposta de transação penal naquele feito; ou 



    a2) para suspender a execução da pena do Processo n. 0003237- 31.2013.8.24.0135 (Tráfico de Drogas), enquanto se analisa o mérito do presente habeas corpus, caso este Supremo Tribunal entenda não ser possível o deferimento da ordem liminarmente com base nos demais fundamentos acima. 



    B) A concessão final da ordem de habeas corpus, confirmando a liminar deferida nos termos acima, bem como para suspender a execução da pena no Processo n. 0003237-31.2013.8.24.0135, o qual tramita perante a mesma unidade jurisdicional onde tramitou o Processo n. 0006406-60.2012.8.24.0135, por 120 dias – prazo razoável para se postular a revisão da sanção penal pelo meio processual adequado.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESACATO POR NÃO OFERECIMENTO DA OFERTA DE TRANSAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO SEU EFETIVO CUMPRIMENTO. PRECLUSÃO. NULIDADE RELATIVA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DO SEGUNDO REQUISITO LEGAL PREVISTO EM LEI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. "A transação penal de que cogita o art. 76 da Lei n. 9.099/1995, é hipótese de conciliação pré-processual, que fica preclusa com o oferecimento da denúncia ou, pelo menos, com o seu recebimento sem protesto, se se admite, na hipótese, a provocação do Juiz ao Ministério Público, de ofício ou a instâncias da defesa' (HC 77.216, 1ª T., Pertence, DJ 21.8.98)" (HC n. 86.007/RJ, Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 1º/9/2006). 



    2. Desse modo, em já transcorrida a extinção da condenação, que segundo a impetrante – poderia ser objeto de oferecimento de transação penal –, pelo seu efetivo cumprimento (2019), sem que tenha havido nenhuma irresignação da defesa no curso do processo, não há que se falar em nulidade da sentença condenatória, uma vez operado o instituto da preclusão, haja vista tratar-se de nulidade relativa, e não absoluta, conforme sugerido pela defesa. Nesse contexto, não há nenhuma nulidade a ser sanada na via estreita do remédio heroico. Precedentes. 



    3. Nesses termos, mantida a condenação do paciente pelo crime de desacato, o qual maculou seus antecedentes criminais, não há como ser reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, ante a ausência do segundo requisito legal previsto na LAD, que é a exigência de bons antecedentes. 



    4. As pretensões formuladas pela impetrante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, e na legislação penal sendo, portanto, manifestamente improcedentes. 



    5. Agravo Regimental não provido.”  



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De fato, como bem ressaltou o STJ, a impetrante alega nulidade processual relativa a condenação cuja pena já foi extinta desde 2019 ante o seu efetivo cumprimento, de forma que essa pretensão vai de encontro à jurisprudência desta Corte que entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).



    A esse respeito:  



    “Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 2. Recurso não provido”. (RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25-02-2021, grifamos)  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012, grifamos).  



    “Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Homicídio Qualificado. Alegada Ausência de intimação pessoal do Defensor Dativo da data de julgamento da apelação. Preclusão da matéria. 1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.” (HC 102077, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014).  



    “Habeas corpus. Processual Penal. Ausência de intimação do defensor público para a sessão de julgamento da apelação interposta, ocorrida em 16/4/98. Nulidade. Não ocorrência. Questão invocada, tão somente, por ocasião do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11. Decurso de lapso temporal superior a 13 (treze) anos. Preclusão da matéria. Precedentes. 1. Via de regra, o entendimento da Corte caminha no sentido de que “a falta de intimação pessoal do defensor público ou dativo para a sessão de julgamento é causa de nulidade” (HC nº 111.976/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/4/12). 2. Contudo, as circunstâncias do caso importam, na linha de precedentes, no reconhecimento da preclusão da matéria, pois, conforme se verifica, a alegada nulidade veio a ser invocada, tão somente, por ocasião do HC nº 200.029/SP impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11, ou seja, mais de 13 (treze) anos após o julgamento do recurso apelação, ocorrido em 16/4/98. 3. Ordem denegada. (HC 110954, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente